Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-23.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP (furto simples), a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão mínima legal. A defesa pede a aplicação do princípio da insignificância, a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, na primeira fase da dosimetria, e o abrandamento para o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância; (ii) verificar o critério de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena; e (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância é afastada, tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, que possui múltiplas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, circunstância que denota elevada reprovabilidade de sua conduta.
4. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
5. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pelo vetor negativado dos antecedentes (art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP), ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. Precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.